Tribunal: TJES
Processo: 5002142-61.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002142-61.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE ALVES CESARIO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECLUSÃO DA PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA EM SEDE RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC
. RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pela instituição financeira ré contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento, julgou improcedente o pedido de limitação dos juros remuneratórios, mas declarou a nulidade da cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato por ausência de prova da prestação do serviço, condenando o banco à restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) analisar se a taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado, é abusiva diante das peculiaridades do caso, notadamente a idade do veículo financiado; (ii) verificar a validade da anulação das tarifas de avaliação e registro de contrato, considerando a tentativa de juntada extemporânea de provas pelo banco; (iii) confirmar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos a título de tarifas declaradas nulas; e (iv) aferir a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional e depende da demonstração cabal de abusividade, não bastando a mera comparação com a taxa média de mercado, que serve apenas como parâmetro.

4. No caso concreto, o financiamento de veículo com 11 (onze) anos de uso, somado ao baixo valor de entrada e ao longo prazo de pagamento, eleva substancialmente o risco da operação, justificando a pactuação de taxa de juros superior à média, sem que isso configure onerosidade excessiva à consumidora.

5. É ônus do réu, nos termos do art. 434 do CPC, instruir a contestação com os documentos que comprovam suas alegações. A tentativa de juntar prova documental apenas na fase recursal, relativa à prestação dos serviços de avaliação e registro, não é admissível, porquanto operada a preclusão, não se tratando de documento novo na acepção do art. 435 do CPC.

6. A cobrança por serviços cuja prestação não foi comprovada nos autos configura conduta contrária à boa-fé objetiva e não caracteriza engano justificável, o que autoriza a condenação à restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais no mínimo legal,
por si só, torna insubsistente a alegação de que houve incorreta ponderação dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A fixação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, podendo ser justificada pelas circunstâncias concretas da operação que elevam o risco para a instituição financeira, como a idade avançada do veículo financiado, o baixo valor da entrada e o longo prazo de amortização.

A prova documental destinada a comprovar a efetiva prestação de serviços remunerados por tarifas bancárias deve ser apresentada com a contestação, sob pena de preclusão, não sendo admissível sua juntada extemporânea em sede de apelação, salvo nas hipóteses do art. 435 do CPC.

A cobrança de tarifas por serviços cuja prestação não foi comprovada nos autos viola o
standard
da boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 42, parágrafo único, e 51, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 375, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023; AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025; AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002142-61.2024.8.08.0062

APELANTE/APELADA: MARILENE ALVES CESARIO

APELADA/APELANTE: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por
MARILENE ALVES CESARIO
e por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença (ID 16052577), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, nos autos da "Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência", que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

declarar
a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança da "Tarifa Avaliação Veículo Usado" (R$ 650,00) e do "Reg.Cont Org.Trâns." (R$ 429,61); e
b)
condenar a instituição financeira ré a restituir à parte autora, de forma dobrada, o valor total de R$ 2.159,22 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente a tais tarifas.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

A demanda originária visa à revisão de um Contrato de Financiamento de Veículo (Cédula de Crédito Bancário) formalizado em 28 de agosto de 2023, tendo por objeto um automóvel Chevrolet/Corsa Hatch, ano/modelo 2012/2012. A controvérsia se restringe à abusividade da taxa de juros remuneratórios e de determinadas tarifas administrativas.

A sentença afastou a abusividade dos juros, mas reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato, condenando a instituição financeira à restituição em dobro. Diante do desfecho, ambas as partes recorreram, razão pela qual passo à análise separada de cada um dos apelos.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARILENE ALVES CESARIO (AUTORA)

Em suas razões recursais (ID 16052578), a autora,
MARILENE ALVES CESARIO
, alega, em resumo, que:
(I)
o juízo de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao considerar legal a taxa de juros remuneratórios pactuada, que superior à média de mercado divulgada pelo BACEN;
(II)
o simples fato de se tratar de veículo usado, com onze anos de fabricação, não é justificativa idônea para legitimar uma taxa tão abusiva, que onera excessivamente a consumidora e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

De início, cumpre assentar que a matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra consolidada em algumas teses/súmulas oriundas dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596, consolidou o entendimento de que
“as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
. Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 382, estabeleceu que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, 26 e 27), firmou orientação no sentido de que
a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas em situações concretas nas quais, caracterizada a relação de consumo, fique cabalmente demonstrada a abusividade
, entendida esta como a vantagem manifestamente exagerada (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor) que onera excessivamente o consumidor.

Depreende-se, portanto, que
a simples fixação de juros em patamar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não implica, de forma automática e isolada, o reconhecimento de sua abusividade
. Tal taxa média serve como um relevante parâmetro, um referencial para a análise judicial, mas não como um teto inflexível.
A caracterização da abusividade demanda uma análise casuística, que pondere as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do contratante e as condições específicas do mercado à época da contratação
.

No caso dos autos, o contrato previu a incidência de juros remuneratórios à taxa de 3,30% ao mês e 47,56% ao ano. Extrai-se de consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN, que a taxa de juros para operações de crédito envolvendo a aquisição de veículos por pessoas físicas, na data da contratação (28/08/2023), era de 1,96% ao mês e 26,18% ao ano.

Embora a taxa contratada seja, de fato, superior à média de mercado, tal discrepância, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade alegada, especialmente quando se analisam as circunstâncias que permearam o negócio jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a análise não pode ser puramente matemática,
admitindo-se como razoável, a depender das circunstâncias do caso, que a taxa de juros seja estipulada em até o triplo da média de mercado
, como se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
2. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A aplicação da multa prevista no 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

[...] 5.
A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado não constitui valor absoluto, mas serve como referência, admitindo-se variação em respeito à livre iniciativa
. (AgInt no AREsp n. 2.760.113/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

[...] Tese de julgamento: "1.
A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto
. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade." (AgInt no REsp n. 2.138.867/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Com efeito, uma análise pormenorizada das condições da operação de crédito revela a existência de fatores que elevam o risco assumido pela instituição financeira, justificando, por conseguinte, a estipulação de juros em patamar superior à média.

Primeiramente, o contrato teve por objeto o financiamento de um veículo com ano de fabricação 2012. À época da contratação, o veículo já contava com 11 (onze) anos de uso. É cediço, com base nas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que o financiamento de veículos usados embute um risco substancialmente maior para o credor, na medida em que a garantia fiduciária – o próprio bem – sofre depreciação acelerada, e o valor obtido em uma eventual alienação forçada pode não ser suficiente para a quitação do saldo devedor.

Ademais, verifica-se que o financiamento foi concedido com o aporte de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada por parte do consumidor, para a aquisição de um bem avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), restando pendente um débito substancial. Tal circunstância potencializa o risco da operação para a instituição financeira, o que se soma ao prazo de amortização da dívida, fixado em 48 (quarenta e oito) meses, período que aumenta a exposição do credor ao risco de inadimplência.

Além disso, não se verifica a contratação de seguro prestamista, o que mitigaria o risco de inadimplência, ao prever cobertura para eventos como morte, invalidez e desemprego involuntário do contratante, protegendo o fluxo de pagamentos.

Dessa forma, ponderando-se o conjunto das circunstâncias fáticas, conclui-se que a taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela manifestamente desproporcional ou excessiva a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, encontrando-se dentro dos limites considerados como razoáveis pelo Superior Tribunal de Justiça.

A estipulação encontra respaldo no risco da operação, sendo fruto da autonomia privada das partes, não cabendo ao Poder Judiciário intervir para alterar o que foi livremente pactuado, na ausência de abusividade cabalmente demonstrada. Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A. (RÉU)

Por sua vez, o réu,
BANCO PAN S.A.
, em seu recurso de apelação (ID 16052580), sustenta, em síntese, que:
(I)
as tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são legais e foram efetivamente prestadas, não havendo fundamento para a sua anulação;
(II)
não houve má-fé que justificasse a condenação à restituição em dobro dos valores, devendo a devolução, se mantida, ser na forma simples;
(III)
a fixação dos honorários sucumbenciais foi inadequada e deve ser revista.

A r. sentença declarou a nulidade das cobranças atinentes à
tarifa de avaliação do bem
e de
registro do contrato
por entender que a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes. Em seu apelo, o banco tenta reverter tal entendimento, alegando que os serviços foram prestados e juntando, no corpo de sua peça recursal, impressões de tela ("
prints
") que supostamente comprovariam a avaliação e o registro.

A irresignação, contudo, não merece prosperar, senão vejamos.

Consoante o disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil,
incumbe ao réu instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
. O momento oportuno para que o banco apelante demonstrasse a efetiva prestação dos serviços de avaliação e de registro, rebatendo a alegação de abusividade da autora, era, portanto, na apresentação de sua defesa.

Contudo, a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de anexar à contestação os documentos comprobatórios, como o laudo de avaliação do veículo e o comprovante de registro perante o órgão de trânsito
. Somente em sede de apelação, de forma manifestamente extemporânea, tentou produzir tal prova, por meio da juntada de meras imagens no corpo da petição, sequer apresentando os documentos de forma autônoma.

A juntada tardia de documentos somente é admitida em caráter excepcional, nos termos do artigo 435 do CPC, quando se tratar de
documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor a outros que foram produzidos nos autos
. Os comprovantes de avaliação e registro são documentos que, por sua natureza, foram produzidos à época da contratação, não se configurando como "documentos novos".

Operou-se, portanto, a preclusão do direito de produzir tal prova documental. A tentativa de juntada extemporânea de elementos probatórios em grau recursal viola o devido processo legal e o princípio da lealdade processual. Por conseguinte, a análise da controvérsia deve se ater ao conjunto probatório validamente produzido em primeiro grau, e, nesse cenário, a conclusão do juízo singular se mostra irretocável: a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços torna a cobrança das respectivas tarifas indevida e abusiva.

O banco apelante pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não agiu com má-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou má-fé).

A inclusão de tarifas no contrato de financiamento, onerando o consumidor, sem que haja a devida contraprestação, viola o padrão de conduta esperado de um fornecedor e representa um desrespeito à boa-fé que deve nortear as relações de consumo
. Logo, correta a sentença ao determinar a devolução dobrada dos valores indevidamente pagos.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, o Banco recorrente alega que a fixação da verba não observou os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, destaca-se que
o d. juízo de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais no mínimo legal (10%)
o que, por si só, torna insubsistente a alegação de que houve incorreta ponderação dos critérios legais.

Portanto, também não merece acolhimento o pedido de revisão dos honorários, tampouco de condenação exclusiva da parte autora ao pagamento da referida verba.

3) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora ao patrono do réu para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, e majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade em favor da parte autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, e
m observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora ao patrono do réu para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, e majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu ao patrono da autora para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade em favor da parte autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.